Tribunal: TJSP
Processo: 2181153-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Taxa de licença para localização e funcionamento. Estação de rádio base. Usurpação de competência da União configurada. Inteligência dos arts. 21, XI e XII e 22, IV da Constituição da República. Decisão reformada para extinguir a ação. Recurso provido.